Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714941-23.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA, NOVILHO DE OURO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME APELADO: NOVILHO DE OURO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI em desfavor de VART PUBLICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA (THE BOSS EMPREENDIMENTOS). De acordo com os autos, verifica-se que o apelo interposto pela parte ré não veio acompanhado do respectivo preparo recursal, tendo formulado, porém, pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita. (ID 32543629.) Decido. A respeito do tema, o art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, a presunção de veracidade ocorre apenas na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo diploma legal. Desta feita, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Enfim, a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. A empresa apelante, contudo, não logrou comprovar que o pagamento das custas processuais poderia inviabilizar as suas atividades. No caso, a recorrente deixa de recolher o preparo recursal e apresenta um único extrato bancário sem fundos e em nome do sócio pessoa física. (ID 32543630.) Todavia, o referido documento isolado não demonstra os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco comprova efetiva e substancial alteração da condição financeira. Outrossim, conquanto almeja a concessão da benesse, verifica-se que o capital social da sociedade recorrente possui o valor de R$ 100.000,00 (ID 32543488), tendo sido contratada para realização de serviços de reforma em imóvel pelo valor de R$ 124.300,00, nos termos do contrato objeto dos autos (ID 32541050), o que milita contra a alegação de que não dispõe de condições para suportar as despesas do processo. Assim, não comprada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica apelante não faz jus aos benefícios pleiteados. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, que dispõe: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, CONCEDO à apelante (VART PUBLICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA - THE BOSS EMPREENDIMENTOS) o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 15:18:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador